Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DOS RÉUS. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA.
I – Diante da exclusão dos réus da ação de reintegração de posse, por serem parte ilegítima, impõe-se condenar a autora ao pagamento de honorários ao i. Advogado da parte adversa, nos exatos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.
II – Apelação desprovida.